Tribunal: TJDFT
Processo: 0751608-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751608-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, BRUNO BATISTA ROSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão de ID 252434701 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que não houve aplicação adequada no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil; que não incidem juros e honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença; que há discrepância entre o valor da dívida e o valor do imóvel penhorado; que não incidem honorários sobre o valor das custas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de readequação dos cálculos, em observância ao artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, bem como da desconstituição da penhora incidente sobre bem imóvel. Custas recolhidas (ID 78689073). Na decisão de ID 78710536, o e. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira declarou suspeição para julgar o recurso. Por intermédio do despacho de ID 78898431, determinou-se a manifestação da parte agravante sobre a tempestividade do recurso. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 79126725. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Na impugnação de ID 244934852 (autos de origem), apresentada em 1o/8/2025, a parte agravante alegou excesso de execução, ao fundamento de que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidiriam apenas a partir da intimação para pagamento, ocorrida em 7/7/2025, bem como que deve haver incidência da SELIC para atualização do débito. Ao apreciar os mencionados fundamentos, a impugnação foi rejeitada na decisão de ID 252434701 (autos de origem). Por seu turno, no presente agravo de instrumento, a parte agravante alega não foi observado o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, diante da incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado da condenação. Além disso, afirma que não incidem multa e honorários sobre o valor das custas e que o valor da dívida é irrisório, quando comparado ao valor de mercado do bem imóvel penhorado. Ou seja, as matérias apresentadas no agravo de instrumento são absolutamente estranhas à impugnação e à decisão agravada. Conforme precedente desta Turma Cível, “o ônus da impugnação específica demanda que exista um diálogo entre o recurso e a decisão recorrida, como forma de permitir o exercício do contraditório pela parte contrária e como forma de assegurar o princípio dispositivo, limitando a atuação jurisdicional do órgão revisor” (Acórdão 2057998, 0708957-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.)”. Portanto, sem impugnação adequada dos fundamentos da decisão, o recurso não comporta conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora